Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-81.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004638-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO POR 15 DIAS FOI INDEFERIDO PELA RELATORA. POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AFASTADA – RECURSO REPETITIVO STJT TEMA 988 - AUDIÊNCIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES NO DJE – AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE – NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA SEM PRESENÇA DA PARTE OU DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pelo STJ no Recurso Repetitivo Tema nº 988 consiste em possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutória fora da lista do art. 1.015 do CPC/2015, sempre em caráter excepcional, desde que preenchido o requisito urgência

Impõe-se o reconhecimento da nulidade das intimações e da audiência, em razão da inobservância do art. 272, § 2º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020